Tribunal: TJMT
Processo: 1020937-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020937-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CIRIACO ALVES DE CARVALHO - CPF: 698.247.111-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), H. M. D. R. P. - CPF: 037.326.941-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - CONCESSÃO DE LIMINAR PARA IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - DECISÃO MONOCRÁTICA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGOS 300, 995, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.019, I, DO CPC) NÃO INFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez que as alegações deduzidas não trazem fundamentos aptos a ensejar a modificação do entendimento adotado quanto à presença dos requisitos legais à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a manutenção da decisão recorrida é impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CÍRIACO ALVES DE CARVALHO
contra decisão unipessoal desta relatora que, nos termos dos artigos 1.019, I, 995, Parágrafo único, e 300 do CPC, deferiu efetivo suspensivo ao agravo de instrumento aviado pelo ESTADO DE MATO GROSSO e

pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra a
decisão do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Declaratória de Dependência Econômica com Pedido de Pensão por Morte e Tutela Provisória de Urgência no 1039450-26.2020.8.11.0041
, em que deferido o pedido de liminar para determinar a implantação do benefício de pensão por morte em favor do ora agravante no percentual de 50%, haja vista a necessidade de rateio do benefício com o filho da ex-segurada (id. 61868517).

Em suas razões para reforma da decisão, assistido pela Defensoria Pública, o agravante alega, em síntese, que restou comprovada a dependência econômica pelos documentos juntados na origem, que indicam a inclusão pela própria filha de que seu pai era seu dependente financeiro: declaração de imposto de renda; plano de saúde AGMED; pagamento de despesas médicas e o Ofício 01/2019. Destaca, ainda, que mais provas dessa dependência econômica certamente serão realizadas em juízo, já que consta da petição inicial a indicação de três testemunhas e o pedido de designação de audiência de instrução.

No mais, sustenta que o perigo de dano ocorre na medida que a demora do curso do processo põe em risco a integridade física do agravante, que passa por dificuldades financeiras, uma vez que não possui condições para prover o seu sustento de forma digna e muito menos dar continuidade aos tratamentos médicos que atualmente se submete, gravando que é portador de hipertensão arterial e toma remédios caros para o controle da doença (id. 70273490).

Em contrarrazões os agravados rebateram pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 78123967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida relaciona decisão embasada no inciso I do art. 1.019 do CPC, o qual estabelece que o relator
“poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal [...]”
, bem como no parágrafo único do art. 995 do mesmo Código (
“A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”
), e, ainda, no art. 300, acerca das hipóteses em que a tutela de urgência será concedida, isto é,
“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso, apesar das alegações ora suscitadas, esta relatora identificou, na decisão inaugural, a presença dos requisitos legais à concessão da tutela recursal, nos termos da fundamentação que pode ser resumida nos seguintes excertos:

“O vertente agravo questiona a concessão liminar de pensão por morte em favor do genitor da ex-servidora pública estadual Sr.a Néria Regina dos Reis Carvalho, f
alecida aos 16/07/2020, mediante rateio do valor da pensão temporária paga ao filho menor da instituidora (id. 60833992).

[...]

No que aqui interessa, a Lei Complementar no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), prescreve o seguinte:

Art. 245
. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

(...)

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

[...]

Destarte,
não há presunção de dependência econômica dos genitores em relação aos filhos/segurados, devendo, pois, haver sua idônea ou robusta comprovação para tanto, o que não se observa
, ao menos não em sumária cognição. Isso porque, em que pese existirem indicativos de que o agravado seria dependente da filha falecida, estes não exsurgem de forma indene, especialmente para os efeitos vitalícios perseguidos.

[...]

A meu ver, contrariamente ao sustentado nas razões, a percepção de exíguo benefício previdenciário, de per se, não descaracteriza a qualidade de beneficiário do agravado. Sem embargo, vige o entendimento de que a inclusão do pai como dependente para fins tributários e, no caso, também no plano de saúde, embora reflitam que ele recebia auxílio material da filha,
não dizem da indispensabilidade dos ganhos daquela para a sua subsistência.

Para além da alegada ausência de coabitação entre pai e filha,
verifica-se que não há, nos autos, qualquer adminículo acerca de itens básicos de suprimento por ela pagos ou entregues ao agravado, nem mesmo medicamentos ou repasse de valores para despesas que tais,
o que reclama dilação probatória
.

Nesse cenário, haure-se suficiente o
prognóstico da probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o
perigo da demora evidencia-se não só pelo alegado receio da difícil reversão de valores, acaso indevidamente pagos, mas também por envolver a redução à metade de benefício alimentar de menor (26/03/20070 (id. 60837964)”
(sem destaques no original)

É certo que a dependência econômica, para fins de percepção do benefício de pensão por morte, não precisa ser necessariamente exclusiva, e não seria mesmo já que o agravante recebe aposentadoria, contudo, é ônus do requerente (genitor) comprovar o custeio material recebido da instituidora (filha), bem como a relevância da perda em razão do óbito daquela, o que não se observa.

Em prol, apenas, de ilustrar o entendimento aquilatado em sumária cognição, verifica-se que as Declarações de Ajuste Anual do IRRF 2019/2018 e 2020/2019, além do plano de saúde, respectivamente, registram modestas despesas em relação ao agravante, como sendo R$ 69,00 e R$ 250,00, o que realça o aceno pela produção de provas veiculado nas razões do vertente agravo interno (id. 60837955 - p. 3 e 13).

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIARIA. PEDIDO DE PENSAO POR MORTE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. AUSENCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando, em cognição sumária, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art.300).

Os requisitos autorizadores da medida pleiteada não restaram demonstrados, além de haver irreversibilidade do pedido liminar.

(N.U 1006310-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSIONAMENTO - MORTE DE POLICIAL MILITAR - PENSÃO REQUERIDA PELOS PAIS – LEI COMPLEMENTAR No 555/2014 - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROCEDÊNCIA - INCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À COMPROVAÇAO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO FILHO FALECIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

Se o suporte fático não é exauriente ao pretendido pelas partes, não se justifica a dispensabilidade da produção de prova, ainda que a requerimento, diante do interesse social que cerca as demandas previdenciárias (Resp. 1352721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Mais Filho, Corte Especial, DJe 28/04/2016).

(N.U 0011601-18.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)

Atinge-se, pois, que a nova análise do pedido, nesta sede, não traz elementos suficientes a modificar o entendimento adotado na decisão impugnada, a qual fica mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021